Tribunal: TJMT
Processo: 0016802-79.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016802-79.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO - CPF: 063.932.171-20 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – SENTENÇA REFORMADA – JULGADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício.

3. Aclaratórios do Município de Cuiabá, acolhidos, em parte. Rejeitados de Cândido Nisvaldo França Coelho.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Município de Cuiabá e Cândido Nisvaldo França Coelho
em face do acórdão dessa Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, reformando a sentença proferida pelo Juízo a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Conversão de Licenças Prêmio em Pecúnia, julgou procedentes os pedidos feitos na inicial, para reconhecer o direito do Apelado ao recebimento de 12 (doze) meses de licença prêmio, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária contados do evento danoso com base na TR.

O embargante Município de Cuiabá alega que a decisão incidiu em omissão por não ter condenado nem fixado os honorários sucumbenciais em favor dos advogados públicos, nos termos do art. 85, §19, CPC.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos, ou a suspensão da exigibilidade do pagamento, com fundamento no art. 98, §3º do CPC. (Id. 137411198)

Cândido Nisvaldo França Coelho, por sua vez, interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes alegando, também, a existência de omissão no acórdão embargado.

Afirma que a fundamentação para promover o recurso de apelação do Estado, qual seja “
impossibilidade de concessão do benefício da licença-prêmio a servidor público estabilizado extraordinariamente”
, não foi apresentada em sede de contestação, tampouco foi consignada ou apreciada pelo juízo singular, o que caracteriza a supressão de instância.

Assevera que
se encontra no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça jurisprudência consignando o entendimento quanto à possibilidade de concessão do direito a licença-prêmio em favor de servidores estabilizados.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas, para o fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo ente público por inovação recursal e supressão de instância.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tem-se em perspectiva embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá e por Cândido Nisvaldo França Coelho
em face do acórdão dessa Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, reformando a sentença proferida pelo Juízo de piso, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial da ação de Conversão de Licenças Prêmio em Pecúnia, reconhecendo o direito de
Cândido Nisvaldo França Coelho
receber 12 meses de licença prêmio, correspondendo a quantia de R$ 208.672,84 (duzentos e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem.

O
Município de Cuiabá
se insurge contra a decisão, requerendo a condenação do apelado em honorários advocatícios, visto que o acórdão proveu o recurso de apelação e julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivava a conversão de licença prêmio em pecúnia.

Recebo e acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, para sanar a omissão apontada com relação à inversão do ônus da sucumbência.

Com efeito, tem razão o embargante, no tocante aos honorários, visto que o acórdão proveu o apelo manejado pelo embargante, reformando a sentença de piso que reconheceu o direito do autor à percepção da licença prêmio convertida em pecúnia.

Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, com efeitos infringentes, a fim de inverter os ônus sucumbenciais impostos, atribuindo ao embargado o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No tocante aos embargos de declaração opostos por
Cândido Nisvaldo França Coelho,
este

busca

que seja sanada a suposta omissão apontada, qual seja a inovação recursal e a supressão de instância.

Afirma que a fundamentação utilizada para prover o recurso de apelação do Município foi a “impossibilidade de concessão do benefício da licença-prêmio a servidor público estabilizado extraordinariamente”, porém a matéria não foi apreciada pelo juízo singular.

Verifico, todavia, que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

O julgado foi bem fundamentado, de forma que transcrevo partes do acórdão:

“Assim, de ver que a especialíssima estabilidade concebida pelo art. 19 do ADCT não garante aos servidores os mesmos direitos dos servidores concursados.

O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que o servidor público com estabilidade extraordinária não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público por meio de concurso e integra aos quadros de carreira na Administração Pública. Confira-se:

APELAÇÃO — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido”. (TJ-MT - AC: 10020985620178110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2020).

Ademais, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que os servidores abarcados pela estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos:” (RE 167635, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT VOL-01856-04 PP- 00732).”

Dessa forma, em que pesem as alegações do embargante, não vislumbro o citado vício no acórdão, considerando que foram analisados todos os fatos e concluiu-se que o servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

A propósito, esta questão já foi exaustivamente discutida neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — LICENÇA-PRÊMIO — IMPOSSIBILIDADE.
Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.
Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 1027843-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA. “Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos”. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).
O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.
O art. 7°, inciso XVII, da Constituição Federal, prevê como direitos dos trabalhadores o “gozo de férias anuais remuneradas com, pela menos, um terço a mais do que salário normal”.

Recurso não conhecido. Sentença ratificada. (N.U 1039621-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).” (Destaquei)

Denota-se o nítido interesse do embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, necessário a rejeição dos embargos aclaratórios opostos por
Cândido Nisvaldo França Coelho
.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão suscitada pelo Município de Cuiabá e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023